Tribunal: CARF
Processo: 12448.724529/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-28

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.724529/2011-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.697 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
EUNICE ROSA GONCALVES DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
MANUTENÇÃO
DECISÃO
DRJ
-
RÉPLICA
DAS
RAZÕES
IMPUGNATÓRIAS - APLICAÇÃO DO RICARF
O contribuinte não apresenta qualquer fundamento novo em seu recurso, nem
sequer carreia aos autos qualquer prova documental que corrobore com as suas
alegações e que seja capaz de afastar a autuação, motivo pelo qual adoto as razões da
decisão de piso, conforme artigo 57, §3o do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente processo de Notificação de Lançamento (fls. 3/8), emitida em nome do
contribuinte acima identificado em decorrência de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do Imposto de Renda (DIRPF), referente ao exercício de 2010, ano-calendário de
2009, tendo sido alterado o imposto a restituir apurado de R$ 13.222,55 para R$ 106,17.
Conforme descrição dos fatos às fls. 4 a 6, a autoridade fiscal apurou as seguintes
infrações:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.724529/2011-11
Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.697 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.724529/2011-11

- Omissão de Rendimentos Recebidos a Título de Resgate de Contribuições à
Previdência Privda, PGBL e Fapi, no valor de R$ 708,83. Na apuração do imposto
devido foi compensado o IRRF sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 106,17.
- Dedução Indevida de Previdência Oficial relativa a Rendimentos recebidos de Pessoa
Jurídica, no valor de R$ 6.222,12, relativos à Caixa Econômica Federal.
- Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte, no valor de R$
16.991,41, relativos à Caixa Econômica Federal. Informa a autoridade fiscal que os
rendimentos correspondentes referem-se ao ano anterior.
O contribuinte apresentou impugnação em 08/04/2011 (fls. 2), tendo sido constatada sua
tempestividade conforme despacho de fls. 26. Insurge-se contra parte do lançamento,
defendendo, em síntese, terem ocorridos os recolhimentos do IRRF e da Contribuição à
Previdência Oficial, conforme Darfs e demais documentos extraídos de Reclamatória
trabalhista. Não contestou a Omissão de Rendimentos apurada.
É o Relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA - OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Consolida-se administrativamente o crédito tributário relativo a matéria não contestada.
Na falta de lide a ser dirimida, a impugnação não deve ser conhecida
COMPENSAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
A compensação de imposto de renda retido na fonte na Declaração de Ajuste Anual -
DAA é permitida desde que comprovada e caso os rendimentos correspondentes tenham
sido incluídos na base de cálculo do imposto nela apurado.
CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA OFICIAL. DEDUÇÃO.
Na determinação da base de cálculo do imposto de renda poderão ser deduzidas as
contribuições para a Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, desde que os rendimentos correspondentes tenham sido declarados.
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/07/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 10/08/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) o recolhimento de contribuição previdenciária oficial está comprovado nos
autos
b) os rendimentos tributáveis e a retenção de imposto de renda estão comprovados
nos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.697 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.724529/2011-11

Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:
A impugnação atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235,
de 1972, e dela se toma conhecimento.
Da Matéria Não Impugnada – Omissão de Rendimentos Recebidos a Titulo de
Resgate de Previdência Privada
O contribuinte em sua impugnação não contesta a Infração Omissão de Rendimentos
no valor de R$ 708,83 . Assim, por não fazer parte da lide, resta consolidado o crédito
tributário correspondente, nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972
(Processo Administrativo Fiscal – PAF).
Compensação indevida de Imposto de Renda retido na fonte e Dedução Indevida
de Previdência Oficial
A fiscalização apontou irregularidade atinente à Compensação Indevida de Imposto de
Renda Retido na Fonte e Dedução de Contribuição à Previdência Oficial relacionados à
fonte pagadora Caixa Econômica Federal. Justifica a autoridade que o rendimento
correspondente foi recebido no ano calendário anterior.
Inconformado, o interessado afirma que houve o recolhimento do imposto de renda e
da contribuição à Previdência Oficial, conforme Darf, Comprovante de Rendimentos e
documentos extraídos dos autos da Reclamatória Trabalhista.
Sobre a compensação do IRRF na Declaração de Ajuste Anual, o Regulamento do
Imposto de Renda – RIR, aprovado pelo Decreto no 3.000/1999, em seus artigos 87, §2o
e 943, §2o, dispõe:
Art.87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei no
9.250, de 1995, art. 12):
§2o - O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o, §§1o e 2o, e
8o, §1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55) (grifou- se).
Art.943 (...)
§2o - O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, quando
for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§1o e 2o do art. 7o, e no §1o do art. 8o
(Lei no 7.450, de 1985, art. 55) (Grifou- se).
Consoante, ainda, art. 8o, inciso II, alínea “d”, da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de
1995, as contribuições para a Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios também devem ser deduzidas da base de cálculo do imposto
devido.
Observo que pela legislação acima transcrita existe uma vinculação inequívoca do IRRF
e da Contribuição Previdenciária com os rendimentos tributáveis correspondentes para
fins de apuração da base de cálculo do IRPF.
O interessado informou na DAA do Exercício 2010, a percepção de rendimentos da
Caixa Econômica Federal, R$ 53.968,97, com o IRRF correlato de R$ 16.991,41 e
Contribuição à Previdência Oficial de R$ 6.222,12 (fls.18).
No presente caso, os valores do IRRF e da Contribuição à Previdência oficial recolhidos
no ano-calendário de 2009, embora comprovados pelos documentos juntados aos autos
(Darfs de fls. 13 e 15), não têm correspondência com rendimentos recebidos no mesmo
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.697 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.724529/2011-11

ano, uma vez que o comprovante bancário de fls. 9 indica que o valor recebido
informado decorre de levantamento judicial efetuado no ano calendário de 2008.
Assim, com base no conjunto probatório constante nos autos, entende-se que houve a
percepção de rendimentos advindos da ação trabalhista no ano-calendário anterior ao
apreciado na presente lide, no valor de R$ 69.804,61 (fls. 9), e que sobre este montante,
foram apurados o IRRF e a Contribuição à Previdência Oficial, informados
incorretamente na DAA 2010.
Destarte, segundo a legislação abaixo reproduzida (art. 56 do Decreto 3.000/99-
Regulamento do Imposto de Renda – RIR), tendo em vista que os rendimentos
recebidos acumuladamente deveriam ter sido informados no mês do seu efetivo
recebimento, não há como acatar a compensação de imposto de renda na fonte e da
Contribuição à Previdência Oficial, cuja glosa foi efetuada pela autoridade fiscal.
“Art.56 No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no
mês do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização
monetárias (Lei no 7.713, de 1988, art.12)
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor das despesas
com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive com
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização (Lei no 7.713, de
1988, art.12).” (grifei)
Neste contexto, como foram excluídos o IRRF e a Contribuição à Previdência Oficial,
também os rendimentos correlatos não poderiam compor os rendimentos tributáveis da
DAA do Exercício de 2010, a teor do art. 15, inciso II, da Lei no 8.383/91, in verbis:
Art. 15. O Saldo do imposto a pagar ou o valor a ser restituído na declaração de ajuste
anual (art. 12) será determinado com observância das seguintes normas:
(...).
II – será deduzido o imposto pago ou retido na fonte, correspondente a rendimentos
incluídos na base de cálculo (...).
Portanto, as infrações Compensação Indevida do IRRF e Dedução Indevida de
Previdência Oficial devem ser mantidas, bem como agiu com correção a autoridade
fiscal quando reduziu do Ajuste os rendimentos informados advindos da fonte pagadora
Caixa Econômica Federal, no valor de R$ 53.968,97.
Diante do exposto, VOTO por julgar improcedente a impugnação, mantendo-se o
imposto a restituir apurado pela autoridade fiscal, no valor de R$ 106,17, conforme
demonstrativo abaixo.

Exercício
2010

Rend. Tributáveis Recebidos (exclusão de R$ 53.968,97)
0,00

Rend. Tributáveis Omitidos (não contestado)
707,83

Total de Rendimentos Tributáveis
707,83

Contribuição Previdenciária Oficial (valor glosado)
0,00

Dependentes (no)
3
5.191,20
Total das Deduções
5.191,20

Base de Cálculo
-4.483,37

Imposto Calculado
0,00

Imposto Devido
0,00

Imposto de Renda Retido na Fonte (valor glosado)
0,00

Imposto de Renda Retido na Fonte - Dep
106,17

Total do Imposto Recolhido
106,17

Imposto a Restituir
106,17

Imposto já Restituído
0,00

Saldo a Restituir
106,17

Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.697 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.724529/2011-11

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 58
DF CARF MF
Original